Tribunal: TJDFT
Processo: 0751463-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751463-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BYRON VINICIUS COQUEIRO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RENAN DE SOUZA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BYRON VINICIUS COQUEIRO DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a prisão preventiva do ora paciente. No presente habeas corpus, a defesa explica que o paciente foi denunciado pela prática do crime incurso no art. 35, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. Relata que a defesa juntou procuração nos autos e apresentou resposta à acusação. Ato contínuo, foi agendada a audiência de instrução e julgamento. Narra que foi expedido mandado de intimação para o endereço do paciente que constava na procuração, mas a intimação restou infrutífera. Pontua que a defesa foi intimada acerca da não localização do paciente em 25/11/2024, mesma data do início da audiência de instrução. Detalha que, na audiência do dia 25/11/2024, a d. Juíza a quo decretou a revelia do paciente, pois ele não foi encontrado para ser citado e intimado pessoalmente, uma vez que faltou o complemento do número do apartamento. Assevera que em audiência de continuação realizada no dia 26/11/2024, a d. Juíza a quo, a pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente. Aduz que, embora a defesa técnica tenha sido intimada para apresentar o endereço atualizado, a intimação foi realizada sem a estipulação de prazo e o sistema processual registrou a ciência da intimação no mesmo dia da audiência, situação que, por si só, inviabilizou qualquer providência eficaz para garantir o comparecimento do paciente. Sustenta que, ao contrário do que afirmou a d. Juíza a quo, não havia nos autos qualquer medida cautelar distinta da prisão em desfavor do paciente, o que afasta qualquer alegação de descumprimento. Alega que não há, qualquer indício nos autos de que o paciente tenha praticado atos que dificultassem a instrução criminal, como a coação de testemunhas ou a destruição de provas. Acrescenta que o argumento de que o paciente possui condenação por tráfico de drogas, em segunda instância, não pode ser utilizado para justificar a custódia cautelar. Isso porque a referida condenação não transitou em julgado e o Paciente responde em liberdade. Consigna que o paciente é pai de três filhos menores, que dependem diretamente de seu sustento e acompanhamento, conforme demonstram as certidões de nascimento anexadas. Outrossim, o comprovante de residência também se encontra em nome de sua companheira, mãe de seus filhos, reforçando a necessidade de sua presença no convívio familiar, sendo o único provedor dos menores. Finaliza afirmando que a prisão preventiva é desproporcional, podendo ser substituída pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento da magistrada singular acerca da necessidade de imposição da segregação cautelar. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo impôs a prisão preventiva ao paciente (id. 66847814): “(...) Em audiência, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva do denunciado BYRON. Instada, a efesa do referido réu manifestou-se pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Analisando os fatos, verifico que o pedido do Ministério Público comporta acolhimento. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no procedimento cautelar n. 0708768 59.2024.8.07.0001, que retrata uma minuciosa investigação conduzida pela 24a DP/DF para apurar a atuação de um grupo criminoso voltado ao tráfico interestadual de entorpecentes. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem pública decorre do evidente descaso com as determinações judiciais, demonstrado pelo reiterado descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. O réu, além de não comparecer a nenhum ato processual, forneceu, por intermédio de seu advogado (ID n. 212284335), um endereço incorreto (ID n. 218185138), com o claro intuito de esquivar-se das intimações e atos judiciais. Instado a defesa a manifestar-se afirmou em audiência desconhecer o paradeiro do réu. Assim, resta evidente que as medidas cautelares menos gravosas mostraram-se insuficientes para assegurar a autoridade da instituição judiciária, preservar a ordem pública e garantir a conveniência da instrução processual. Some-se a isso o histórico criminoso do réu, que ostenta condenações anteriores pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e furto (autos n. 0032580-89.2015.8.07.0001 e 0003859-19.2018.8.07.0003), além de condenação em segunda instância pelo crime de tráfico de drogas (autos n. 0702630 18.2020.8.07.0001), o que também indica periculosidade e justifica a ordem de prisão. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do denunciado se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial) não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Em complemento, considerando que o acusado se encontra em local incerto e não sabido, a manutenção da liberdade dificultará o regular prosseguimento do feito, sendo a decretação da prisão preventiva a única forma de garantir a conveniência da instrução processual. O art. 282, §4o, do CPP, diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, autoriza o decreto da prisão preventiva do acusado. Neste sentido, são os precedentes do TJDFT: (...) Ante o exposto, com fulcro nos . 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de BYRON VINICIUS COQUEIRO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos. Registre-se o mandado de prisão no BNMP. Decisão registrada e publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se. DOU À PRESENTE D ECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO” Neste momento inicial, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca da decretação da prisão preventiva. Isso porque o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, necessidade de preservação da aplicação da lei penal, da garantia da ordem pública e da instrução criminal. Em uma análise perfuntória dos autos, própria do exame de pedido liminar, verifico que o paciente, apesar de ter constituído defesa técnica, informou endereço equivocado na procuração anexada aos autos, o que impossibilitou sua intimação pessoal acerca da audiência de instrução e julgamento. Outrossim, a defesa do paciente, que compareceu à audiência de instrução e julgamento, não informou o endereço correto. Pelo que se pode apurar, o d. Juízo a quo, em 25/11/2024, decretou a revelia do paciente, por entender que ele estava ciente da audiência de instrução e julgamento, uma vez que seu advogado particular estava na audiência. Compulsando os autos, considero que, ao menos em tese, a decretação da revelia foi adequada, uma vez que a jurisprudência deste eg. TJDFT entende que não há nulidade na decisão que decreta a revelia quando se constata que o advogado constituído estava presente na audiência de instrução e julgamento, dela participando ativamente. Sobre o tema: 1. Esgotados todos os meios para a tentativa de localização do apelante não há falar em nulidade da decisão que decretou sua revelia, tampouco a Defesa demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo ao acusado, principalmente quando se constata que o advogado constituído estava presente na audiência de instrução e julgamento, dela participando ativamente com a formulação de perguntas às testemunhas dos autos (...) (Acórdão 1921095, 07136623720228070005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, o advogado constituído, que tinha poderes expressos na procuração para receber citações, foi devidamente intimado acerca da audiência de instrução e a ela compareceu, de modo que pode se considerar que o paciente tinha ciência acerca da audiência e optou por não comparecer, sendo corretamente decretada sua revelia. Não bastasse, o paciente, ao menos em tese, falhou com o dever de manter seu endereço atualizado nos autos e seu advogado constituído não soube declinar o endereço correto, o que também justifica a decretação da revelia. É isso que dispõe o art. 367 do CPP: “Art.367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.” Nessa perspectiva, considero, ao menos nesse momento processual, que a prisão preventiva se mostra necessária. Isso porque, como bem apontado pelo d. Juízo a quo, há indícios de que o paciente estivesse tentando escapar da aplicação da lei penal e prejudicar a instrução processual, uma vez que não compareceu a nenhum ato do processo e informou endereço incompleto, razão pela qual, ao menos nesse momento inicial, a prisão preventiva deve ser mantida. Outrossim, a prisão preventiva também se mostra necessária para garantir a ordem pública, uma vez que o paciente é reincidente, ostentando duas condenações anteriores transitadas em julgado, conforme folha de antecedentes anexadas aos autos principais (id. 216685751 dos autos principais). Ademais, como bem apontado pelo d. Juízo a quo, o paciente possui condenação em segunda instância pela prática do crime de tráfico de drogas. Nesse ponto, apesar do que alega o impetrante, o STJ entende que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Confira-se: 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva. (...) (AgRg no HC n. 938.480/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024.) De mais a mais, apesar dos argumentos do impetrante, entendo, ao menos nesse momento processual, que a defesa teve tempo hábil para apontar o endereço completo do paciente. Isso porque a ciência da defesa acerca da não localização do paciente no seu endereço ocorreu de forma automática às 0h00 do dia 25/11/2024, e a decretação da revelia ocorreu em audiência iniciada às 14h22 do dia 25/11/2024. Além disso, a prisão preventiva só foi decretada em audiência de continuação realizada em 26/11/2024. Considerando que é dever do acusado manter o endereço atualizado nos autos, que já havia sido efetuada tentativa de intimação pessoal e que se tratava de advogado constituído pelo próprio paciente, considero que a instrução processual não poderia ficar à mercê da atualização do endereço do paciente e que, na realidade, a postura do paciente e da defesa sinalizam , em princípio, tentativa de se esquivar da aplicação da lei penal e de prejudicar a instrução. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de decretação da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora